Tribunal: TJSP
Processo: 1035756-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão

Ementa:
1. Determinados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte ao da alta médica.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
4. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, observando-se a Súmula no 111 do STJ.
5. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).